Tribunal: TJMT
Processo: 1005185-25.2025.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005185-25.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANO BELMONTE JUNIOR - CPF: 076.375.699-77 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. CONTRATO DIGITAL. SELFIE ACOMPANHADA DE DOCUMENTO PESSOAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a instituição recorrente trouxe elementos que comprovam a existência de débito inadimplido.

Demonstrada a origem da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença em decorrência da ausência de comprovação da existência de débito.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, cuja causa de pedir atribui como indevida a inserção dos dados no cadastro de proteção ao crédito.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Embora o demandante tenha sustentado a tese de que não possuía conhecimento sobre a dívida, entendo que os esclarecimentos e, principalmente, as provas apresentadas pela reclamada obliteraram a credibilidade da inicial.

Da exegese dos documentos anexos à contestação, verifico que a reclamada teve a sagacidade de apresentar contrato, inclusive com foto selfie (biometria facial) do autor, documentos pessoais que demonstram a relação jurídica, faturas, bem como esclareceu a origem do débito. [...]”

Analisando aos autos verifica-se que a recorrida juntou documentos que comprovam a relação jurídica das partes geradora do débito discutido, dentre eles: contrato digital (id. 328498429), foto do autor (id. 328498430) e documento pessoal, id. 328498428.

Pois bem. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –ope legis.

No presente caso, a parte recorrida se desincumbiu do ônus que lhe cabia, vez que juntou aos elementos que comprovam a origem do débito que ensejou a negativação controvertida.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência, hipóteses desconstituídas no caso em exame pelas provas colacionadas.

A empresa reclamada trouxe elementos suficientes para comprovar a existência de débito inadimplido que resultou na inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido inicial, condenando a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado (selfie da contratação e faturas de cartão de crédito).
Havendo comprovação da contratação se torna imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. Ocorrendo a alteração da verdade dos fatos, é devida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte Juíza Relatora (N.U 1006651-42.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Desse modo, a parte recorrida trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória a existência de débito inadimplido.

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil.

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026